Tribunal: TJMT
Processo: 1015478-85.2024.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015478-85.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), A3 TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 44.430.449/0001-65 (APELADO), CLAUDIO ANDRE RAMBO - CPF: 971.248.851-91 (APELADO), ENERGIA SOLAR CUIABANA LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:
Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão de abandono da causa pela parte autora. Alegação de nulidade por ausência de intimação pessoal.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em saber se a extinção do processo por abandono da causa exige, necessariamente, a intimação pessoal da parte autora.

III. Razões de decidir:
Nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, é indispensável a intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao feito, sob pena de nulidade.

No caso concreto, não houve intimação pessoal da parte autora antes da extinção do processo, configurando violação ao devido processo legal e ao contraditório, previstos no art. 5º, LV, da CF/1988.

IV. Dispositivo e tese:
Apelação cível conhecida e provida. T
ese de julgamento
: "
A extinção do processo por abandono da causa exige a prévia intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC
."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de apelação cível interposta por
Cooperativa De Crédito, Poupança E Investimento Ouro Verde Do Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde/MT
, contra a sentença proferida pelo MM Juiz de Direito
3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
, que, com fundamento no artigo 485, inciso III, do CPC, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por abandono da causa pela parte autora.

Inconformada, recorre a autora, ora apelante, sustentando o equivoco da sentença de extinção do feito.

Alega, em síntese, que a extinção do processo sem a devida intimação pessoal prévia viola os ditames do artigo 485, § 1º, do CPC, que exige a intimação pessoal do autor para promover o andamento do processo, além de que depende de requerimento do réu.

Argumenta que a ausência dessa intimação caracterizou erro de procedimento, devendo a sentença ser reformada.

Ao arremate, requer o provimento do recurso, com a consequente anulação da sentença.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, 29 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se ação monitoria proposta pela
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde – Sicred Mato Grosso, visando a constituição em titulo judicial da quantia de R$ 40.328,24, representada por operações de empréstimo inadimplido pela ré – Transportes e Logística Ltda.

Na decisão recorrida, o magistrado
a quo
entendeu pela extinção do feito após constatar que, mesmo intimada para promover o andamento processual, a parte autora não apresentou manifestação, configurando desinteresse processual.

Irresignada, recorre a autora, alegando a existência de
error in procedendo
, em razão da ausência de intimação pessoal e da manifestação da parte ré para extinção do feito.

A pretensão recursal merece acolhida, porquanto, verifica-se que, embora tenha havido intimação para o prosseguimento do feito, tal ato processual

não operou de forma pessoal.

Deveras, nos termos do artigo 485, § 1º, do CPC, antes da extinção do processo por abandono de causa (inciso III), é necessário que a parte seja intimada pessoalmente para suprir a falta o que não foi observado.

Tal procedimento configura violação do devido processo legal e do contraditório, princípios basilares assegurados pelo artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, que garantem à parte o direito à ciência inequívoca dos atos processuais que exigem sua manifestação.

A jurisprudência é pacífica ao afirmar que a extinção do processo por abandono só pode ocorrer após a intimação pessoal do autor,

como medida de garantir que a parte tenha pleno conhecimento da necessidade de prosseguir com a demanda. Nesse sentido, a inobservância desse requisito processual configura nulidade da sentença.

A propósito:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. AUSÊNCIA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Recurso interposto contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão do abandono da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há uma questão em discussão: definir se a extinção do processo por abandono da causa prescinde da intimação pessoal da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR: O
art. 485, § 1º, do CPC, exige expressamente a intimação pessoal do interessado para dar andamento ao feito. O objetivo é garantir que eventual inércia do advogado não prejudique os interesses da parte. No caso concreto, não houve a intimação pessoal da parte autora antes da extinção do processo, o que configura violação ao § 1º do art. 485 do CPC e compromete a validade da sentença de extinção.

IV. DISPOSITIVO : Recurso conhecido e provido”.

(RAC n.

0000561-95.2006.8.11.0110, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, J . 27.11.24 - negritei)

Nesse diapasão, o recurso merecer ser provido para anular a sentença, e determinar o retorno dos autos à origem para o devido processamento.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 29 de

janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025